Tribunal: STF
Processo: Rcl 44918
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega desrespeito, por parte de Tribunal Superior do Trabalho, ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 960.429/RN (Tema 992).
    A presente reclamação é manifestamente inadmissível.
    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.
    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED/RJ, Ministro Teori Zavascki). 
    Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso a esta Suprem Corte por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.
    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o exaurimento das instâncias ordinárias ocorre com a interposição do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário firmado sob a sistemática da repercussão geral (Rcl 29.895-AgR/SC, Ministro Dias Toffoli), circunstância inexistente no caso ora em apreço.
    Ante o exposto, não conheço desta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator